Tribunal: STF
Processo: ARE 1595215
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário no qual se alega violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado (e-doc. 50): 

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. OBSERVÂNCIA DO ART. 8º DA LEI 12.514/2011. VALOR MÍNIMO ALCANÇADO. RECURSO PROVIDO. 
1. Aos Conselhos de Fiscalização Profissional é aplicada a Lei n. 12.514/2011, notadamente seu art. 8º, o qual estabelece um limite mínimo para que os Conselhos Profissionais possam ajuizar execuções fiscais.
2. In casu, a execução fiscal foi proposta em fevereiro de 2023. Considerando que a presente execução foi ajuizada após as alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, para análise da cobrança, impõe-se a observância da nova redação do art. 8º da Lei n.º 12.514/2011, que estabeleceu um valor mínimo para a execução dos créditos devidos aos Conselhos, qual seja, 5 (cinco) vezes o valor constante do inciso I do art. 6º da Lei 12.514/11 
3. Deve prosseguir a execução, uma vez que o valor exequendo na data da distribuição da inicial, de R$ 6.844,18, é superior ao limite posto na legislação, de R$ 4.919,85 (equivalente ao quíntuplo do valor de R$ 500,00, previsto no art. 6º, inciso I da Lei n. 12.514/2011, atualizado pelo INPC, na forma do § 1º, de outubro de 2011, data da entrada em vigor do mencionado diploma legal, a fevereiro de 2023, data da propositura da execução fiscal). 
4. Apelo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro- CRMV/RJ provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 56).
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, teria afrontado o princípio da eficiência, uma vez que não observou o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pela Resolução nº 547/24 do CNJ, mas se alicerçou no patamar mínimo de cobrança previsto no artigo 8º da Lei  nº 12.514/11.
Aponta que no julgamento do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral foi estabelecido que, em execuções fiscais de baixo valor, a ausência de interesse de agir pode justificar a extinção do processo, considerando a eficiência administrativa e a possibilidade de protesto do título, com a devida regulamentação pela Resolução nº 547/24 do Conselho Nacional de Justiça.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar. 
O Tribunal a quo, ao reformar a sentença, asseverou que há regra específica dispensada aos conselhos profissionais que estabelece valor mínimo inferior ao previsto na Resolução nº 547/24 do CNJ, para o ajuizamento de execuções fiscais.
A propósito, o seguinte trecho do voto condutor (e-doc. 50, p. 2 - 3):

“Em relação a aplicação da Resolução 547/CNJ, há regra específica dispensada aos Conselhos profissionais exigindo limite mínimo para o ajuizamento, assim ficando reconhecido que acima dessa quantia (ainda que inferior a R$ 10.000,00) a execução é viável. 
Assim, verifico que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro-CRMV/RJ ajuizou em dezembro/2023 esta execução fiscal para cobrar dívida no valor total de R$ 6.844,18. 
Considerando que a presente execução foi ajuizada após as alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, para análise da cobrança, impõe-se a observância da nova redação do art. 8º da Lei n.º 12.514/2011, que estabeleceu um valor mínimo para a execução dos créditos devidos aos Conselhos, qual seja, 5 (cinco) vezes o valor constante do inciso I do art. 6º da Lei 12.514/11 (...)
No caso, deve prosseguir a execução, uma vez que o valor exequendo na data da distribuição da inicial, de R$ 6.844,18, é superior ao limite posto na legislação, de R$ 4.919,85 (equivalente ao quíntuplo do valor de R$ 500,00, previsto no art. 6º, inciso I da Lei n. 12.514/2011, atualizado pelo INPC, na forma do § 1º, de outubro de 2011, data da entrada em vigor do mencionado diploma legal, a fevereiro de 2023, data da propositura da execução fiscal). 
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação cível do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro- CRMV/RJ para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.”

No caso dos autos, para acolher a tese da parte recorrente seria necessário a análise da causa à luz da interpretação dada a legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 12.514/11 e Lei nº 14.195/21; Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 547/24), o que é inviável em recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 
IV. Dispositivo 
6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.479.233-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.
 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente